Tribunal: TJES
Processo: 0005420-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005420-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou constitucionais. existentes no próprio acórdão embargado” (EDcl no REsp n. 1.935.910/SP). 2. Os embargos de declaração não se prestam ao desiderato de impugnar as conclusões contidas no julgado, notadamente quando contrárias aos anseios da parte embargante. Precedentes do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005902-96.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço do recurso porque a existência ou não de vícios no julgado objeto de Embargos de Declaração é afeta ao mérito do mencionado recurso e não, pois, aos seus requisitos de admissibilidade.

Com este breve registro, informo a Vossas Excelências que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 7777023, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este egrégio TJES já reconheceu a subjetividade do exame psicotécnico realizado pela banca examinadora do concurso da PMES regido pelo Edital 03/2018 CFO. Precedentes. 2. Sentença de procedência do pedido e com declaração de ilegalidade da eliminação da parte autora no concurso mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7555713).

Nas razões de seu recurso (id 7959768) o Estado ora Embargante aduz que há uma série de vícios no julgado recorrido que devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Alega, por exemplo, que o Acórdão recorrido é contraditório com diversos outros casos análogos julgados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), bem assim que, ao contrário do que constou no aresto ora impugnado, não houve subjetividade na avaliação psicossomática realizada no concurso prestado pelo Embargado.

Com a mais respeitosa vênia ao Estado Embargante, não há vícios no julgado e a simples leitura das suas razões revela verdadeiro inconformismo com a conclusão contida no julgado e o respectivo pedido - expresso - de sua alteração pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Ocorre que a contradição que viabiliza o provimento dos Embargos de Declaração, como se sabe, é apenas aquela interna do julgado, constatada a partir de proposições e conclusões inconciliáveis entre si - e não aquela, por exemplo, eventualmente existente entre o aresto impugnado e outros casos enfrentados pelo Tribunal. Neste sentido, aliás, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (TJES):

(...)
A contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou constitucionais. existentes no próprio acórdão embargado
. (...). (EDcl no REsp n. 1.935.910/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). (Sem grifo no original).

(...). Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3.
Conforme entendimento desta Corte, a "contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados"
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024.) 4. O dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há contradição interna a ser sanada. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.179.373/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 17/4/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, este egrégio TJES também se pronuncia no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de impugnar as conclusões contidas no julgado, notadamente quando contrárias aos anseios da parte Embargante. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE REDISCUSSÃO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO DESPROVIDO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum , posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2.
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada
. 3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 026170016500, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão
. 4. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180068956, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há a contradição apontada pelo Embargante e, ainda, porque suas razões apenas combatem o que seria erro de julgamento realizado por este egrégio Órgão Colegiado, de rigor o não provimento do recurso, eis que ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.